Tribunal: TJDFT
Processo: 0717641-25.2023.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO. MAIORIDADE. MATRÍCULA TARDIA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.

I – Atingida a maioridade, o dever de alimentos decorre da relação de parentesco, objetivando atender, também, às necessidades quanto à educação. Art. 1.694 do CC

II – O apelante-réu tem 24 anos e possui plena capacidade de trabalhar para prover o seu sustento, inclusive as anotações constantes da sua CTPS demonstram que ele já possui experiência anterior. A matrícula realizada em instituição de ensino, após a citação na presente ação, denota clara manobra para manter os alimentos auferidos. O genitor, ao seu turno, está aposentado por incapacidade permanente e recebe benefício de reduzido valor do INSS. Evidenciado que não mais subsiste o binômio necessidade e possibilidade, é procedente o pedido de exoneração dos alimentos, art. 1.699 do CC. Sentença mantida.

III – Apelação desprovida.